Tribunal: TJSP
Processo: 1006050-93.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇAO – REGRESSIVA – RESARCIMENTO DE DANOS - Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado – Invocação da responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos de energia elétrica - Avaria em equipamentos - Apelo da parte autora – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e o nexo de causalidade entre a sobrecarga elétrica e o resultado lesivo

Ementa:
APELAÇAO – REGRESSIVA – RESARCIMENTO DE DANOS - Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado – Invocação da responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos de energia elétrica - Avaria em equipamentos - Apelo da parte autora – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e o nexo de causalidade entre a sobrecarga elétrica e o resultado lesivo - Laudo juntado com a inicial que é unilateral, não tendo sido preservados os equipamentos para a devida perícia judicial - Provas que favorecem a versão da ré - Improcedência em primeiro grau - Sentença mantida - Recurso desprovido.